Tribunal: TJSP
Processo: 1002054-48.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM DEBEATUR. Restou incontroverso o dano moral causado à Apelada ante a fraude na contratação que resultou em descontos indevidos em seu benefício previdenciário. - A fixação deve ser realizada sob os critérios da razoabilidade e

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM DEBEATUR. Restou incontroverso o dano moral causado à Apelada ante a fraude na contratação que resultou em descontos indevidos em seu benefício previdenciário. - A fixação deve ser realizada sob os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor indenizatório deve ser razoável para confortar o abalo sofrido pela Apelada, e, ao mesmo tempo, mostrar-se suficiente para desestimular novas condutas análogas por parte do Apelante, além de ser observada a capacidade econômico-financeira das partes. O valor fixado pelos danos morais sofridos pela Apelada – R$ 5.000,00 -, a ser pago de forma solidária pelo Apelante e pelo Interessado, está de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em redução. – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – MANUTENÇÃO – AUSÊNICA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002054-48.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante JOÃO JOSÉ
FERREIRA NETO ME, é apelada NEIDE PASQUAL TONI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002054-48.2018.8.26.0047 -Voto no
2
VOTO No: 29428
APEL.No: 1002054-48.2018.8.26.0047
COMARCA: ASSIS (2a VARA CÍVEL)
APTE. : JOÃO JOSÉ FERREIRA NETO ME
APDO. : NEIDE PASQUAL TONI (JUSTIÇA GRATUITA)
INTERDO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO -
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS

QUANTUM
DEBEATUR. Restou incontroverso o dano moral causado à
Apelada ante a fraude na contratação que resultou em
descontos indevidos em seu benefício previdenciário. - A
fixação deve ser realizada sob os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade. O valor indenizatório deve ser razoável
para confortar o abalo sofrido pela Apelada, e, ao mesmo
tempo, mostrar-se suficiente para desestimular novas condutas
análogas por parte do Apelante, além de ser observada a
capacidade econômico-financeira das partes. O valor fixado
pelos danos morais sofridos pela Apelada R$ 5.000,00 -, a ser
pago de forma solidária pelo Apelante e pelo Interessado, está
de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e
razoabilidade, não havendo que se falar em redução.

RESTITUIÇÃO
EM
DOBRO

MANUTENÇÃO

AUSÊNICA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. SENTENÇA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO
JOSÉ FERREIRA NETO ME, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL”, que NEIDE PASQUAL TONI move em
face do Apelante e de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.,
cujos pedidos iniciais foram julgados procedentes, para declarar a nulidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002054-48.2018.8.26.0047 -Voto no
3
contrato no 00131532395; determinar a cessação dos descontos; bem como,
para condenar, de forma solidária, o Apelante e o Corréu na restituição em
dobro dos valores descontados da aposentadoria da Apelante e no pagamento
de indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos
moldes da sentença de fls. 281/287, do Juiz ADILSON RUSSO DE MORAES,
da qual o relatório se adota.
O Apelante, sustenta, em síntese, que: a) o valor fixado
pelos danos morais deve ser reduzido; b) não há que se falar em devolução
em dobro (fls. 294/307).
O recurso foi preparado às fls. 308/309.
A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pela
manutenção da sentença (fls. 315/323/).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
A Apelada ingressou com a presente ação alegando que
no mês de janeiro de 2018 verificou desconto em seu benefício previdenciário
no valor de R$ 130,36. Tomou conhecimento de que se tratava de
portabilidade de contrato de empréstimo, e afirma não ter realizado qualquer
contrato. Pleiteou a declaração de nulidade do contrato, bem como a
restituição em dobro do valor descontado indevidamente, além da condenação
dos Réus no pagamento de indenização pelos danos morais lhe causados, no
importe de R$ 5.000,00.
O Apelante e o Corréu apresentaram contestação, foi
realizada prova pericial grafotécnica (a qual confirmou a falsidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002054-48.2018.8.26.0047 -Voto no
4
assinatura no contrato) e a ação foi julgada procedente para declarar a
nulidade do contrato no 00131532395; determinar a cessação dos descontos;
bem como, para condenar, de forma solidária, o Apelante e o Corréu na
restituição em dobro dos valores descontados da aposentadoria da Apelante e
no pagamento de indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), sobrevindo o presente recurso.
Eis os fatos!
Restou incontroverso o dano moral causado à Apelada
ante a fraude na contratação que resultou em descontos indevidos em seu
benefício previdenciário.
Como é comezinho, embora para a fixação do valor do
dano moral não se tenha parâmetros definidos ou preestabelecidos em lei,
tendo o legislador deixado tal mister ao prudente arbítrio dos Magistrados, que
podem analisar as nuances e as peculiaridades de cada caso concreto, e fixar
o quantum indenizatório de modo a não causar enriquecimento ou
empobrecimento indevidos, alguns critérios têm sido apontados pela doutrina e
jurisprudência como basilares de um arbitramento équo e justo, quais sejam:
“a) grau de reprovabilidade da conduta ilícita; b) intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima; c) capacidade econômica do causador do dano; d) condições
pessoais do ofendido” (SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral indenizável. 4. ed.
rev. ampl. e atual. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2003. p. 186).
No caso em análise, o grau de reprovabilidade da
conduta do Apelante é de considerável monta, uma vez que, de forma
desidiosa e negligente permitiu que terceiros firmassem contrato em nome
Apelada, acarretando descontos em seu benefício previdenciário, a privando
da utilização dos valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002054-48.2018.8.26.0047 -Voto no
5
De outro lado, a intensidade e a duração do sofrimento
no caso em tela são presumidas.
Demais disso, o Apelante é empresa de grande porte,
enquanto que a Apelada é pobre na acepção jurídica do termo.
Insta frisar que houve condenação solidária do Apelante
e do Corréu.
Destarte, levando em consideração tais parâmetros, bem
como as demais circunstâncias fáticas, o valor fixado pelos danos morais - R$
5.000,00 (cinco mil reais) -, de acordo com os parâmetros da
proporcionalidade e razoabilidade.
Este também é o entendimento do Colendo Tribunal de
Justiça, conforme se observa nas palavras da Min. Nancy Andrighi: “A
indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo
ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a
ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ; REsp
318.379/MG)
Por fim, os valores indevidamente descontados, devem
ser restituídos em dobro ante a ausência de prova de engano justificável.
Vale dizer, o Apelante e o Corréu permitiram que o
contrato fosse realizado por meio de fraude, com descontos na aposentadoria
da Apelada, e não trouxeram qualquer prova de engano justificável na
cobrança, devendo ser mantida a r. sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Finalmente, deixo de majorar os honorários advocatícios
recursais, uma vez que já fixados no percentual máximo na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002054-48.2018.8.26.0047 -Voto no
6
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator